Tribunal: TCU
Processo: 005.383/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 903382024, modalidade Pregão e Uasg 257043 (Objeto: Prestação do serviço de apoio administrativo para os pretendidos cargos: assistente técnico nível I e auxiliar de saneamento I, para execução de atividades para atender as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena - Guamá - Tocantins, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 4060/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90338/2024, realizado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins (Dsei/Guama-TO), com valor estimado de R$ 4.390.899,12, cujo objeto é a prestação de serviço de apoio administrativo; Considerando a revogação do certame, realizada pelo órgão, em data anterior à determinação de oitiva e diligência (peça 28, p. 243); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicada sua análise de mérito, ante a perda de objeto, restando prejudicado o exame do pedido de concessão de medida cautelar, dar ciência deste Acórdão ao Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins (Dsei/Guamá-TO) e determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.383/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Distrito Sanitario Especial Indigena Guama Tocantins - Ministério da Saúde (00.394.544/0103-00). 1.2. Órgão/Entidade: Distrito Sanitario Especial Indigena Guama Tocantins - Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Jose Maria Campos Rodrigues Junior (35230/OAB-PA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.